Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713632-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: LEILANE LEMOS MENDANHA CAVALCANTE DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela recorrida, ID 57802479, em razão da providência relativa a distribuição da ação de Cumprimento Provisório de Sentença ser de competência do referido patrono, nos termos do art. 14 e seguintes do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito